Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALECIMENTO DE PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o apelante ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais reflexos, em razão do falecimento de sua esposa, atendida pela rede pública de saúde. O apelante sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o óbito, alegando que o tratamento foi adequado e seguiu os parâmetros clínicos indicados para o quadro irreversível da paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde da rede pública e o falecimento da paciente, de modo a caracterizar a responsabilidade civil do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a comprovação do dano, da ação ou omissão do ente público e do nexo causal entre ambos.
4. Nos casos de atendimento médico-hospitalar, a responsabilidade estatal não é absoluta, sendo necessário demonstrar falha no atendimento que tenha causado ou contribuído diretamente para o dano alegado.
5. O laudo pericial conclui que a paciente, idosa e portadora de múltiplas comorbidades, encontrava-se em estágio terminal de síndrome demencial, recebendo tratamento paliativo, conforme conduta médica reconhecida na literatura médica, não havendo indícios de erro, negligência ou omissão no atendimento prestado.
6. O atendimento seguiu os protocolos clínicos, com a alta hospitalar sendo realizada após melhora do quadro infeccioso, conforme parecer infectológico, e com suporte do serviço de internação domiciliar (NRAD), não havendo demonstração de falha na prestação do serviço público de saúde.
7. A causa do óbito foi pneumonia aspirativa, complicação comum da síndrome demencial avançada, não podendo ser atribuída à conduta dos profissionais de saúde, o que afasta o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do Estado.
8. Diante da ausência de falha no atendimento ou conduta médica inadequada, inexiste fundamento para a condenação por danos morais reflexos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado na prestação de serviços de saúde é objetiva, mas exige a demonstração de falha no atendimento que tenha causado ou contribuído diretamente para o dano. 2. Nos casos de pacientes em cuidados paliativos, a adoção de condutas médicas proporcionais à condição clínica do paciente não configura omissão ou erro de atendimento. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço de saúde afasta o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0703064-53.2020.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe 17/12/2024.